Tribunal: STF
Processo: RE 73369
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-05-08
Data de publicação: 1972-05-08

Ementa:
Funcionário do Estado. Decreto Administrativo do Poder Legislativo, pondo à disposição do Poder Executivo servidor seu, por prazo determinado, e sem prejuízo de seus direitos e vantagens. 
Mandado de Segurança denegado pelo Tribunal de Justiça, por considerar legal o decreto. 
II. Se, com o decurso do tempo, ultimação do prazo fixado no decreto, ficou sem objeto a pretensão, julga-se prejudicado o recurso extraordinário.